Tribunal: TJBA
Processo: 8064685-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064685-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ESPÓLIO: MISAEL BERBERT TAVARES e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY DE ALMEIDA GOUVEIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. ADEQUADO AOS PEDIDOS FORMULADOS CUMULATIVAMENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL.MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedida a assistência judiciária à parte autora, é incumbência da parte ré, ao contestar o benefício, demonstrar a capacidade financeira da parte adversa, não se desincumbindo de tal ônus.

2. A inicial não é inepta, pois contém causa de pedir, pedido certo e planilha indicativa dos débitos, suficiente para o exercício do contraditório.

3. A prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil, foi corretamente reconhecida na origem quanto aos valores anteriores a maio/2020.

4. Na cumulação de pedido de despejo com cobrança, o valor da causa corresponde à soma dos pedidos, conforme art. 62, I, da Lei nº 8.245/91 e art. 292, I e VI, do CPC.

5. O espólio é parte legítima para propor ação judicial quando representado por inventariante regularmente certificado por servidor judicial.

6. Restou caracterizado o inadimplemento contratual pela ausência de pagamento e entrega das chaves, não sendo acolhidas as alegações de consensualidade ou imputação de mora ao locador.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064685-56.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes
VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA E MARGARETE CRISTINA SILVA SANTOS
e como apelado
ESPÓLIO DE MISAEL BERBERT TAVARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).